Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-22.2020.8.11.0024
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001753-22.2020.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 051.379.171-09 (EMBARGANTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (EMBARGADO), RICARDO ADRIANO HAACKE - CPF: 024.627.981-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgara improcedente pedido de indenização por falha na prestação de serviço público de saúde, consistente na suposta demora e ausência de transporte adequado à vítima em situação de urgência, o que teria contribuído para o seu óbito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica, à luz do art. 37, §6o, da CF/1988;

(ii) saber se houve omissão quanto à violação dos direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao amplo acesso à justiça;

(iii) saber se houve omissão no exame da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas tão somente à correção de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica qualquer omissão relevante no acórdão embargado, que analisou fundamentadamente as alegações da parte e afastou a responsabilidade estatal diante da inexistência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o resultado morte.

5. A responsabilização objetiva do Estado foi analisada e afastada, considerando tratar-se de omissão genérica, sem demonstração de falha específica ou de negligência grave na prestação do serviço de saúde.

6. A equipe médica adotou providências compatíveis com os recursos disponíveis no local, sendo o transporte adequado solicitado a município vizinho, dada a ausência momentânea da ambulância UTI local.

7. A presunção de veracidade da hipossuficiência e a gratuidade da justiça foram deferidas nos autos, não havendo omissão a ser suprida.

8. O pedido de prequestionamento não exige menção expressa e literal aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, ainda que de forma implícita.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, afasta a responsabilidade objetiva do Estado por omissão genérica, quando evidenciada a adoção de condutas diligentes pelos agentes públicos no atendimento à vítima.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ângela Cristina Gonçalves de Aguiar, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, consubstanciado no ID no 282232380, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do Município de Planalto da Serra.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, que o decisum deixou de se manifestar sobre aspectos essenciais da controvérsia, notadamente quanto à responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, diante da alegada falha na prestação do serviço de saúde pelo ente municipal, consubstanciada na ausência de ambulância adequada e na demora no atendimento médico de urgência — fatores que, segundo alega, teriam contribuído decisivamente para o agravamento do estado clínico da vítima e seu posterior falecimento.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise das alegações de violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, assegurados, respectivamente, nos arts. 6o e 196, e no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, violações que decorreriam da ineficiência do serviço público de saúde prestado pelo Município.

Requer, também, manifestação expressa deste juízo colegiado quanto à aplicabilidade da teoria do risco administrativo, segundo a qual a responsabilidade do Estado é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade, especialmente nas hipóteses de omissão específica, como a ausência de transporte adequado para pacientes em situação de emergência.

A embargante aponta, ainda, omissão do acórdão quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, e ao consequente direito à gratuidade da justiça, argumentando que tal omissão afrontaria o princípio do amplo acesso à justiça, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Por fim, requer, expressamente e para fins de pré-questionamento, que o acórdão se manifeste sobre os seguintes dispositivos legais e constitucionais: arts. 1o, III; 5o, XXXV; 6o; 37, §6o; e 196 da Constituição Federal; bem como os arts. 98, 99, §3o; 1.022; 1.025; 1.021, §2o; e 85, §11 do Código de Processo Civil, com vistas à eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, destinando-se exclusivamente à superação de eventuais vícios formais da decisão judicial, nos estritos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, sua finalidade restringe-se à correção de obscuridades, contradições ou omissões, bem como de erro material, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal ou como instrumento de rediscussão do mérito já exaustivamente enfrentado.

Tal compreensão é consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, os quais reiteradamente assinalam os contornos restritos da via aclaratória, rechaçando sua utilização como mecanismo de impugnação indireta ao resultado do julgamento:

“(...) 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.394.530/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (g.n)

No caso sob exame, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado, de forma expressa e fundamentada, analisou os elementos probatórios constantes dos autos e concluiu que os profissionais da saúde agiram com diligência e proporcionalidade, considerando os recursos disponíveis na localidade, a qual, segundo consignado, apresenta estrutura limitada e compatível com sua dimensão populacional e características geográficas.

Destacou-se, ainda, que a causa do óbito decorreu de ferimento perfurocortante (pneumotórax) ocasionado por conduta de terceiro – o próprio tio da vítima –, pessoa sem qualquer vínculo com o Poder Público, o que afasta, de plano, a configuração de responsabilidade objetiva estatal e impõe a necessidade de demonstração inequívoca de culpa, o que não se evidenciou nos autos.

O acórdão impugnado examinou exaustivamente o conjunto fático-probatório e, com base em criteriosa análise dos autos, concluiu pela inexistência de conduta omissiva ou comissiva que configurasse negligência, imprudência ou imperícia por parte dos agentes públicos envolvidos.

Consignou-se, ademais, que o Município dispunha de ambulância equipada com unidade de terapia intensiva (UTI), a qual, no momento do evento danoso, encontrava-se em atendimento a outro paciente. Também foi constatada a existência de uma segunda viatura, dotada de estrutura mais simples, inapta ao transporte de paciente em estado grave.

Não obstante, houve imediata solicitação de apoio ao Município de Nova Brasilândia, e a equipe médica local adotou as providências necessárias à estabilização do paciente com a presteza e diligência compatíveis com as circunstâncias emergenciais.

Importante frisar que a vítima foi encaminhada com vida ao hospital de referência, vindo a falecer posteriormente em razão das complicações oriundas da lesão perfurocortante, atribuída exclusivamente a terceiro estranho à Administração Pública.

Diante desse panorama, não se verifica o nexo causal direto e imediato entre a conduta atribuída ao ente federativo e o evento morte, circunstância que afasta o dever de indenizar.

No que tange à invocação do art. 37, § 6o, da Constituição da República, pertinente à responsabilidade objetiva do Estado, observa-se que tal dispositivo foi devidamente considerado no acórdão embargado, o qual afastou sua incidência ao caso concreto por se tratar de alegada omissão estatal e não de ação estatal direta e específica.

A omissão genérica, por si só, não atrai a responsabilização objetiva, conforme orientação sedimentada deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em ação movida em face do Estado de Mato Grosso. O Autor/apelante alegou prisão preventiva indevida, decorrente de suposta negligência policial, e posterior absolvição por insuficiência de provas. Pleiteava a condenação do Estado ao pagamento de 100 salários-mínimos a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a análise da responsabilidade civil do Estado pela decretação de prisão preventiva posteriormente revertida em absolvição, bem como a verificação da existência de nexo causal entre a conduta estatal e o alegado dano moral.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, salvo nos casos de omissão genérica.

4. No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos suficientes à época, caracterizando exercício regular do dever legal. A posterior absolvição por insuficiência de provas não configura, por si só, erro judicial ou ato ilícito que enseje a responsabilidade estatal.

5. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte confirmam a inexistência de dever de indenizar quando a prisão é fundamentada e observados os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A absolvição penal por insuficiência de provas não configura erro judicial ou ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado. 2. A prisão preventiva fundamentada em indícios suficientes à época não caracteriza dano moral, ainda que sobrevenha absolvição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPP, art. 386, inciso VII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 941.782/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.09.2020; TJMT, N.U 1008470-53.2019.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.05.2024.

(N.U 1000226-08.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) (g.n)

De igual modo, restou afastada a aplicação da teoria do risco administrativo, diante da constatação de que a prestação do serviço de saúde ocorreu nos limites da capacidade técnica e estrutural do Município, não havendo evidência de omissão específica nem de falha operacional grave apta a ensejar a responsabilização objetiva do ente federativo.

No que se refere à alegada omissão quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, constata-se que a matéria é irrelevante, pois o benefício da gratuidade da justiça foi expressamente deferido (id. 177935818), constando tal concessão nos próprios autos, de modo que não subsiste omissão a ser suprida.

Por derradeiro, quanto ao pleito de prequestionamento, anota-se que os fundamentos jurídicos invocados pela parte foram efetivamente enfrentados no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou sem a menção literal aos dispositivos legais apontados, o que, segundo orientação pacífica da jurisprudência pátria, é suficiente para fins de viabilização de eventual recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Ângela Cristina Gonçalves de Aguiar, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, por inexistirem omissões, obscuridades ou contradições a serem supridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025